Tribunal: TJDFT
Processo: 0002931-96.2013.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interpostos apelos por ambos os litigantes, Distribuidora de Autopeças Condor Ltda.[1] e Distrito Federal[2], não fora certificada a ausência de contrarrazões originárias do ente público, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser observado o interregno legal para a apresentação de razões pela parte ré, ou, se o caso, certificada a inexistência de contrarrazões aviadas em face do recurso manejado pela autora. Acudidas as diligências, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília – DF, 10 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 21791936 [2] - ID 21791941